Tribunal: TJMT
Processo: 0039263-50.2011.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0039263-50.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[R. A. NEDERLOF & CIA - ME - CNPJ: 10.239.794/0003-66 (APELADO), LEONARDO MENDES VILAS BOAS - CPF: 690.370.511-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO MARCONDES ALVES - CPF: 377.972.551-72 (APELANTE), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO LASTREADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONFECCIONADO APÓS REVOGAÇÃO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA CONFERINDO AMPLOS PODERES – AVENTADA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO –IRRELEVÂNCIA – AJUSTE FIRMADO DUPLAMENTE PELO OUTORGADO, COMO REPRESENTANTE DA EMBARGANTE E COMO PROFISSIONAL LIBERAL – CONTRATO “CONSIGO MESMO” OU “AUTOCONTRATO” – VEDAÇÃO – ART. 117 DO CC – AUSÊNCIA DE CLÁUSULA AUTORIZATIVA – ANULABILIDADE – OCORRÊNCIA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

A priori
, o representante não pode celebrar autocontrato, a fim de que não haja um conflito de interesses, salvo permissão excepcional conferida pelo contrato (mandato) ou pela lei, hipótese não vislumbrada no caso concreto, mostrando-se escorreita a sentença que declarou sua nulidade, extinguindo-se, via de consequência, a execução lastreada no título viciado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0039263-50.2011.811.0041

APELANTE: ALESSANDRO MARCONDES ALVES

APELADA: R. A. NEDERLOF & CIA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALESSANDRO MARCONDES ALVES
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, lançada nos autos dos Embargos à Execução no. 39263-50.2011.811.0041 (Cód. 742377), opostos por
ROBERT A. NADERLOF & CIA
, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para declarar nulo o contrato de prestação de serviços profissionais executado no bojo dos autos no. 24342-86.2011.811.0041, código 728419, extinguindo-se, via de consequência, o feito executivo em apenso.

Por fim, o condenou ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC (fls. 341/344), condenação essa mantida pela terceira decisão integrativa de fl. 444 e verso.

Em suas razões recursais de fls. 393/405, aditada às fls. 445/461 na forma do permissivo legal do art. 1.024, §4o, do CPC, o recorrente, após contextualizar os fatos que antecederam o presente recurso, preliminarmente invoca a necessidade de se manter os efeitos dos benefícios da justiça gratuita lhe concedido no nascedouro do litígio, ainda que revogado em sede de aclaratórios opostos pela parte embargante/apelada, sob a justificativa de que
“não houve alteração do estado financeiro do Apelante capaz de propiciar a revogação do benefício anteriormente concedido”
, mormente considerando a decisão transitada em julgado proferida no incidente de impugnação de justiça gratuita – autos no. 6998-58.2012.811.0041 (Cód. 754999).

Quanto ao mérito, defende que o entendimento externado pela Magistrada singular não merece prevalecer, aduzindo, inicialmente, que
“tanto na hipótese de dupla representação, quando representa ambos os contratantes, como no caso de representar uma das partes e participar da relação jurídica como contratante, configura-se o negócio jurídico designado autocontrato ou Contrato consigo mesmo”
(sic), sendo que no caso concreto, restou devidamente comprovado
“que Procuração Pública constante nos autos a fls. 92 a 94, nomeou e constitui o Apelante,
procurador
das Apeladas,
a quem foi conferido amplos e ilimitados poderes
para tratar de todos os negócios comerciais e bancários da sociedade empresarial outorgante; comprar e vender mercadorias;
celebrar contratos comerciais
, entre outros”
(sic), estando, via de consequência, válido o contrato executado na ordem de R$245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais), já que confeccionado em atendimento ao limite máximo de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) autorizado pelo próprio Instrumento Público acima mencionado.

Em outro ponto, discorre que também restou evidenciado nos autos
“a má-fé dos ora Apelados, que ao realizar o contrato com o Apelante, contrato esse celebrado antes da prestação dos serviços profissionais, autorizou que o mesmo assinasse o contrato, quando já havia revogado o instrumento que conferia poderes para tanto, sem que jamais o houvesse notificado da revogação”
(sic).

Afirma, assim, que
“não há de se questionar a possibilidade de realização do autocontrato, uma vez que realizado dentro dos ditames e valores autorizados no instrumento procuratório público constante nos autos”
(sic), estando, pois, de acordo com o determina o regramento legal (art. 679 do CC/02).

Além disso, assevera que
“inexiste possibilidade de conflito quando o representante, realizando o autocontrato, segue as recomendações do representado quanto as condições contratuais, designadamente, a forma, o prego e as condições de pagamento, o prazo contratual etc. Neste caso, o representante, adquirindo a coisa do representado, fê-lo nas mesmas condições que qualquer outra pessoa”
(sic).

Ressalta, também, que,
“se não bastasse o instrumento procuratório que por si autoriza o Apelante/embargado a contratação com particulares, promovendo inclusive atos típicos de gestão, pessoalmente, os Apelados/Embargantes
autorizaram o ora Apelante a assim promover, quando da solicitação dos serviços profissionais
”
(sic), não havendo razões, portanto, de se declarar nulo o contrato exequendo, especialmente quanto a alegada simulação em sua formação, sobretudo porque demonstrado à exaustão que
“em nenhum momento, agiu contra o interesse do Mandante/Apelado”
(sic).

No tocante à percepção dos “frutos” do trabalho desempenhado, alega, em um primeiro momento, que
“os Apelados se utilizarem das revogações no intuito de dificultar o recebimento do crédito do qual o Apelante tem direito”
(sic) e da qual jamais teve ciência, mormente considerando que
“na própria escritura de revogação de procuração anexada as fls. 63/66 resta claro que os Apelados, no caso a empresa ora Apelada – R A Nederlof – assumiram a responsabilidade de promover a notificação ao outorgado, ora Apelante – Alessandro o que nunca ocorreu”
(sic).

Diz, ainda, que
“não merece respaldo a alegação de que o Embargado (apelante) a época da prestação dos serviços pertencia ao quadro de advogados do escritório LUBBAD ADVOGADOS ASSOCIADOS S.S.”
(sic), tendo apenas integrado o mesmo rol de outorgados nas procurações emitidas pelas apelada, prática essa comumente realizada pelos escritórios de advocacia Brasil afora. Além disso, esclarece que não houve comprovação da existência de um contrato de prestação de serviços advocatícios com vínculo mensal entre referido escritório e a parte recorrida, como também
“não houve quaisquer provas que confirmasse a alegação de que o Apelante apenas atuava como correspondente para o respectivo escritório, o que corrobora que se tratam apenas de meras alegações, com intuito de cercear o direito do Apelante”
(sic).

Por fim, verbera que o contrato exequendo cumpriu com os requisitos do art. 618, I, do CPC, já que dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, pelo que requer que
“o presente recurso seja conhecido e provido na sua integralidade, a fim de que seja reformada in totum a r. sentença, de modo a julgar improcedente os embargos à execução, validando a ação de execução em apenso”
(sic), além de condenar a apelação à pena de litigância de má-fé, invertendo-se o ônus da sucumbência (Ids 17611557 a 17612474, e 17612487 a 17612974).

Devidamente intimada, a apelada ofertou as contrarrazões no prazo legal, em que suscitou a preliminar de não conhecimento do recurso, ante a falta dos pressupostos de admissibilidade, decorrente da revogação legal dos benefícios da justiça gratuita ao apelante. No mérito, rebate os argumentos expendidos pelo recorrente, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso, mantendo-se integralmente a sentença
a quo
(Ids 17612976 a 17612979).

Indeferida, de plano, a justiça gratuita postulada, foi determinado o recolhimento do preparo em dobro (Id 31872493), cujos efeitos foram desafiados por meio de aclaratórios (Id 32986469), que após contrarrazoados (Id 34240956), foram acolhidos para possibilitar a comprovação da hipossuficiência (Id 47012496), seguindo-se da apresentação de documentos pertinentes pela parte recorrente (Ids 48516952/48503999) e manifestação da parte contrária (Id 48772466), sobrevindo decisão de indeferimento do beneplácito assistencial (Id 62379998) e recolhimento do preparo recursal na forma simples (Ids 63582494/63582495).

Estando o feito pautado para a sessão pretérita (09/12/2020), o recorrente atravessou petitório requisitando o adiamento do julgamento respectivo em virtude de compromissos profissionais em outra unidade federativa, devidamente comprovado por meio de compra de passagem aérea de forma antecipada, além da retirada de pauta para julgamento oportuno, em data futura e diversa do dia 16/12/2020 (Ids 69431975/69431965), sendo apenas o primeiro pleito acolhido por esta Magistrada, por não vislumbrar quaisquer prejuízos em relação ao pedido subsidiário (Id 69991463).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e o apelante providenciou com o preparo, conforme guia acostada nos Ids 63582496 e 63582495.

Consoante relatado, a questão gira em torno do acerto ou não da sentença
a quo
que declarou a nulidade do negócio jurídico celebrado pelo representante consigo mesmo, qual seja, o contrato de prestação de serviços advocatícios que ampara o feito executivo em apenso julgado extinto.

Antes de adentrar ao cerne da questão, pertinente contextuar os fatos para melhor compreensão da questão posta em apreciação ao Colegiado.

Infere-se que, na origem, Alessandro Marcondes Alves ajuizou a ação executiva registrada sob o no. 24342-86.2011.8.11.0041 (Código 728419), em desfavor da empresa R. A. Nederlof & Cia., distribuído perante o Juízo da antiga Vigésima Vara Cível da Capital (Feitos Gerais) – atual 3a Vara Cível, alegando, em suma, que a executada e a empresa Soroteca Industrialização de Madeiras Ltda., contrataram os serviços profissionais do exequente em 27/12/2010, com o objetivo de registrar, em nome da empresa executada, uma escritura pública do imóvel onde está instalada sua planta industrial de propriedade da empresa Soroteca Industrialização de Madeiras Ltda. e a sede administrativa da executada, empresas que compõem o Grupo Soroteca, necessário à obtenção de um empréstimo junto ao Banco FCO, cabendo a cada empresa pagar 50% (cinquenta por cento) dos honorários devidos.

Afirmou que para o fim colimado foi necessária a promoção de Pedido de Providências junto a Diretoria do Foro de São José dos Quatro Marcos (Autos no. 55-65.2011.811.0039), distribuído aos 18/01/2011, o qual, após parecer favorável pelo Ministério Público, foi sentenciando favoravelmente na data de 11/02/2011, cujo registro foi efetivamente averbado na matrícula do imóvel em 16/02/2011, quando então surgiu a obrigação da executada em cumprir com sua parte na avença, qual seja, o pagamento da quantia respectiva pelos trabalhos desempenhados, o que não honrado, pelo que postulou a condenação da mesma ao adimplemento da dívida, que, em valores atualizados, perfazia a quantia líquida, certa e exigível de R$470.046,87 (quatrocentos e setenta mil, quarenta e seis reais e oitenta e sete centavos), além do acréscimo de 10% (dez por cento) decorrente da multa prevista no art. 475-J do CPC/73, e da verba honorária na base de 20% (vinte por cento) sobre a condenação.

Regularmente citada, a empresa executada opôs Embargos à Execução (Autos no. 39263-50.2011.811.0041 – Código 742377), alegando, em síntese, que o título extrajudicial que alicerça o feito executivo é contrafeito, falso, seja porque o embargado/executado, à época que estava a realizar tais serviços fazia parte dos quadros de advogados do Escritório de Advocacia LUBBAD ADVOGADOS ASSOCIADOS S.S, inclusive sendo a ora embargante cliente de longa data do referido escritório, com pagamento mensal dos serviços prestados, inexistindo, pois, qualquer contrato direto entre as partes litigantes, seja porque, apesar de ser-lhe concedida procuração
ad judicia
, bem como Procuração Pública para que pudesse efetuar, em nome da empresa, quaisquer atos necessários para conseguir a licença, o contrato executado, além de ter sido assinado apenas pelo exequente/embargado, também o foi realizado quando não mais vigorava os poderes legais a ele conferido pela supradita Procuração Pública, já que revogada anteriormente à própria assinatura do contrato de prestação de serviços advocatícios exequente, sendo àquela – revogação – ocorrida em 25/10/2010, e este último na data de 27/12/2020.

Diante disso, postulou que os presentes embargos fossem recebidos com o efeito suspensivo e no mérito, requereu fosse declarada a nulidade do contrato de prestação de serviços e, consequentemente, da execução em comento proposta pelo embargado, sem resolução de mérito, dada a ausência das condições da referida ação, nos precisos termos do inciso II do art. 166 do Código Civil c/c o inciso I do art. 618 do CPC/73.

Por meio da impugnação acostada às fls. 193/204, o exequente/embargado defendeu que o título exequendo é legítimo,
“vez que o referido documento foi assinado pelo próprio exequente/embargado a partir dos poderes e premissas concedidos pela procuração outorgada pelos próprios Embargantes”
(sic). Além disso, asseverou a invalidade da revogação da Procuração Pública que lhe conferiu amplos poderes, posto que não houve a respectiva comunicação dos seus termos, como, aliás, era da responsabilidade do embargante, consoante se observa da própria procuração anexada às fls. 63/66, sendo, portanto, válido o negócio realizado.

No mesmo ato, ainda rechaçou a existência de contrato mensal entre as partes; que não era e jamais foi sócio do escritório LUBBAD ADVOGADOS ASSOCIADOS S.S, tendo apenas integrado o mesmo rol de outorgados nas procurações emitidas pela embargante; que título exequendo é dotado de todos os requisitos do art. 618, I, do CPC/73, pelo que postulou pela improcedência dos embargos apresentados, bem como na condenação da embargada à pena de litigância de má-fé.

Após a realização de audiência de instrução e julgado, em que foram ouvidas três testemunhas arroladas pelas partes litigantes, e apresentação de memoriais finais escritos, sobreveio a sentença aqui hostilizada, em que a Magistrada
a quo
, entendendo que o contrato exequendo era nulo, porquanto celebrado quando mais vigia a Procuração Pública outrora concedido ao embargado e que lhe conferia amplos poderes, bem como ao fato de que o mesmo violou a regra inserta no art. 117 do CC/02, ainda que ausente a prévia notificação da revogação retromencionada, pelo que julgou procedente os presentes embargos à execução, para o fim de se declarar nulo o contrato de prestação de serviços profissionais, anexado as p. 16/21 na ação de execução n. 24342-86.2011.811.0041, código 728419, extinguindo o feito efetivo e condenando o exequente/embargado nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Contra referida sentença foram opostos embargos declaratórios pelo exequente/embargado, visando, primeiramente, a suspensão da exigibilidade quanto ao pagamento da verba sucumbencial, tendo em vista a concessão dos benefícios da justiça gratuita em seu favor, bem como postulou pelo acolhimento dos mesmos, com efeitos infringentes, para afastar a invalidação/nulificação do título exequendo, o que foi acolhido em parte pelo togado singular, tão somente em relação ao primeiro ponto (fls. 379/380), do que foi desafiado por novos aclaratórios, opostos agora pela parte embargante/executada, visando justamente a revogação da assistência judiciária gratuita, o que foi acolhido pelo Magistrado de primeiro grau (fl. 423 e verso), cujos efeitos foram mantidos por ocasião da rejeição de novos embargos declaratórios opostos pelo exequente/embargado (fl. 444 e verso).

Irresignado, o exequente/embargado interpõe o presente apelo, em que defende, em suma:
(i)
a validade do título exequendo, uma vez que amparado em Procuração Pública conferindo-lhe amplos e ilimitados poderes, inclusive para celebrar contratos comerciais, sem levar em consideração, ainda, que o valor nele instrumentalizado atendia ao limite máximo autorizado pelo referido instrumento público;
(ii)
ocorrência de inequívoca má-fé da embargante/executada/apelada, na medida que realizada a revogação da procuração tão somente para obstar a percepção do trabalho desempenhado em seu favor; e
(iii)
inexistência de burla ao que preceitua o art. 117 do Código Civil, especialmente porque ausente a notificação prévia quanto à revogação do instrumento público retromencionado.

Pois bem. Capitulado os fatos e analisando os argumentos expendidos pelo recorrente, tenho que a irresignação não merece prosperar, pelas razões que passo a declinar.

Às fls. 23/23 dos autos em apenso (Feito Executivo de Código 728419), observa-se a existência de instrumento público de outorga, no qual figura como outorgante R. A. Nederlof & Cia., representada por seu sócio administrados Lourival Loppnow, e outorgado Alessandro Marcondes Alves, a quem são transferidos
“amplos e ilimitados poderes para tratar de todos os negócios comerciais e bancários da sociedade empresarial outorgante; comprar e vender mercadorias; celebrar contratos comerciais; (...) representar a sociedade empresarial outorgante perante Órgãos de Administração Pública Federal, Estadual e/ou Municipal, e dos territórios, autarquias, empresas públicas, empresas privadas, sociedades de economia mista e empresas concessionárias de serviços públicos, Delegacias de Polícia, Cartórios/Serviços Notariais e Registrais, inclusive Cartório de Protesto e Registro de Imóvel, CEMAT – Centrais Elétricas Matogrossenses, Secretaria do Meio Ambiente – SEMA/MT, INCRA/MT e onde mais preciso se fizer, podendo para isso praticar todo e quaisquer atos lícitos, (...)”
.

Ademais, tem-se que o referido instrumento de procuração pública foi firmado em
19/07/2010
, regularmente registrado perante o 3o Tabelionato Ubiraci, Ponta Grossa/PR, Livro no. 239, Folha no. 119, prevendo expressamente que sua validade expiraria em
30/12/2010
, além de consignar expressamente que
“a prática dos atos acima citados que envolverem um montante superior a R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), dependerá da aprovação e assinatura da maioria do capital (sócios quotista)”
.

Por sua vez, o título que lastreia o feito executivo – Contrato de Prestação de Serviços Profissionais – foi firmado aos
27/12/2020
(fls. 16/20 dos autos apensos), cujo objeto constante da sua Cláusula Primeira, visava
“Promover e acompanhar os procedimentos e possíveis processos administrativos de registro de escritura pública do imóvel constante da matricula no 2.213 do C. R. I. de São José dos Quatro Marcos/MT, adquirido pela PRIMEIRA CONTRATANTE da massa falida do Banco Nacional, onde funciona sua sede comercial e onde está localizada a planta industrial da Soroteca Industrialização de Madeiras Ltda., empresa que integra o grupo Nederlof”
, sendo o valor dos honorários ajustado em
R$245.000,00
(duzentos e quarenta e cinco mil reais), conforme previsto na Cláusula Segunda, a ser adimplido
“em uma única parcela no dia imediatamente posterior ao efetivo registro da escritura pública do imóvel em nome da PRIMEIRA CONTRATANTE (R. A. NEDERLOF & CIA, CNPJ no 10.239794/0001-02)”
(Cláusula Terceira).

E de acordo com os documentos que instruem a demanda executória, infere-se que para a realização do objeto contratual, o ora apelante, na data de
18/01/2011
, teve de protocolizar “pedido de providências” perante o Juiz Diretor do Foro da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, registrado sob o no. 55-65.2011.811.0039, tendo sido a demanda julgada favoravelmente aos
11/02/2011
, ao passo que o Registro da Escritura Pública do Imóvel objeto da avença foi efetivado em
16/02/2011
(fls. 26/83), nascendo, portanto, no dia subsequente (
17/02/2011
), a obrigação que alega o mesmo fazer
jus
.

Ocorre que, do exame dos documentos que instruem os presentes embargos à execução, mais precisamente os acostados às fls. 63/67, constata-se que a Procuração Pública outrora concedida em favor do aqui recorrente conferindo-lhe amplos e ilimitados poderes, foi
revogada
na data de
15/10/2010
, devidamente registrada perante o 3o Tabelionato Ubiraci, Ponta Grossa/PR, Livro no. 370, Folha no. 057, estando também confirmado nas fls. 58/62 que as Procurações Públicas firmadas tanto pela empresa recorrida (R. A. Nederlof & Cia.) como pela empresa pertencente ao Grupo empresarial (Soroteca Industrialização de Madeiras Ltda.), também foram revogadas em data anterior à confecção do contrato exequendo (
25/10/2010
), as quais foram também registradas perante o Segundo Serviço Notarial e Registral da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, respectivamente, no Livro no. 044, Folhas no. 153 e 149, fato este que, por si só, acarreta na nulidade do título exequendo, porquanto ausente um dos requisitos necessários, no caso, a validade/certeza.

É bem verdade que consta do instrumento público revogatório que a parte outorgante expressamente se responsabilizou em promover a notificação do ato ao outorgado, aqui recorrente, todavia, a ausência deste ato em nada interfere no desfecho dado pela ínclita sentenciante, já que, ao contrário do defendido pelo apelante, a situação retratada nos autos claramente se encaixa na restrição do art. 117 do Código Civil de 2002. Confira-se o se teor:

“Art. 117. Salvo se o permitir a lei ou o representado,
é anulável o negócio jurídico que o representante, no seu interesse ou por conta de outrem, celebrar consigo mesmo.

Parágrafo único. Para esse efeito, tem-se como celebrado pelo representante o negócio realizado por aquele em quem os poderes houverem sido subestabelecidos.”

O dispositivo trata do que se denomina de “
contrato consigo mesmo
” ou “
autocontrato
”, que é aquele em que alguém, como representante de outrem, contrata consigo mesmo, ou, como representante de duas pessoas (dupla representação), estabelece com seu ato vínculo contratual entre as duas pessoas por ele representadas. Por este contrato, o representante
obriga
o representado, para com ele, representante.

Desta forma, o representante
NÃO
pode contratar consigo mesmo. Essa é a regra geral. Para que seja possível o autocontrato, não basta a inexistência de conflito entre os interesses do representante e os do representado.
Para autocontratar validamente, o representante deve ter sido autorizado a tanto, pela lei ou pelo contrato.

Pertinente registrar que, embora o instrumento público originário autorize o outorgado a “celebrar contratos comerciais”, cuja ótica, segundo o próprio recorrente assinalou em suas razões recursais, lhe conferiu o direito de firmar consigo mesmo o Contrato de Prestação de Serviços Profissionais, não pode servir de amparo legal para subsidiar a sua pretensão executória, na medida em que, repita-se, ao tempo da sua celebração já não eram mais válidos os poderes amplos e ilimitados a ele conferidos.

Neste tocante, embora o recorrente explane que não foi regularmente notificado da cessão/revogação dos poderes a ele conferido, ainda que expressamente prevista tal responsabilização atribuída à outorgante, não é isso o que se percebe dos autos, já que consta troca de e-mails entre o ora apelante com o representante legal da empresa apelada (Sr. Coen Kerkhoven), datadas de
5 e 6 de janeiro de 2011
, tendo como assunto “Confidential Notice” (Notificação Confidencial na tradução literal), juntada por ocasião da realização da audiência de instrução e julgamento, devidamente subscrita por meio de Escritura Pública de Ata Notarial, traduzida pela Tradutora Pública e Intérprete Comercial Juramentada Orminda Ignez Sant’Anna, registrada perante o 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá, em que se extrai que já era do seu conhecimento que a revogação da Procuração Pública teria ocorrido
antes
mesmo do ajuizamento do “pedido de providências”, sendo esta informação lhe passada pelo Dr. Mahmoud, sócio do escritório advocatício LUBBAD ADVOGADOS ASSOCIADOS S.S., o qual, inclusive, reportava como o intermediador dos compromissos firmados em favor do Grupo Socoteca, da qual faz parte a empresa recorrida, tanto que, ao menos duas oportunidades, reporta que a parceria chegou ao seu término e que os compromissos não cumpridos seriam problemas seus (fls. 258/273).

Aqui chama a atenção, também, o fato de que a procuração
ad judicia
anexa ao pedido de providências acima relacionado (fls. 35 e 49), conferiu os mais amplos poderes à execução do contrato exequendo não somente ao ora apelante, mas também a toda a banca de advogados pertencentes ao escritório LUBBAD ADVOGADOS ASSOCIADOS S.S., quais sejam, os Drs. José Mahmoud Ayoub Barros Lubbad, Eugênio Duarte Vasques, Mariana Bizerril Nogueira, Rodrigo Rocha Gomes de Loiola, João Alberto Matias Costa Filho, todos eles com inscrição na OAB do Ceará, além do causídico Daniel Luis Padilha e Silva – OAB/MT 11.637, contendo justamente o endereço profissional do aludido escritório, a saber:
Avenida Tibúrcio Cavalcante, no. 1327, Aldeota, Fortaleza/CE, CEP 60125-100
.

Diante desta constatação peculiar, é possível concluir que, apesar de não comprovar que o recorrente, de fato, integrava o quadro societário,
no mínimo
, prestava os serviços na condição de mero correspondente no Estado de Mato Grosso, ou seja, subordinado ao próprio referido escritório advocatício, estando, pois, em consonância com os argumentos da parte embargante, ora recorrida, situação essa que é corroborada através da Ata de Audiência e sentença proferida nos autos da reclamação trabalhista no. 0000050-21.2012523, ajuizada por Rosana de Souza Alves,
justamente a esposa do aqui apelante
, contra LUBBAD ADVOGADOS ASSOCIADOS S.S., também juntados pela recorrida quando da realização de audiência de instrução e julgamento (fls. 279/284).

Logo, não merece prosperar o argumento do recorrente quanto à ausência de comprovação dos fatos alegados pela empresa apelada, especialmente de que prestava serviços na qualidade de mero correspondente, já que as provas produzidas demonstram exatamente o contrário, não merecendo subsistir a aventada impossibilidade de utilização de tais documentos por entender que não são “novos”, já que, quando deferida sua juntada pela togada singular, não houve qualquer insurgência por parte do mesmo, que se limitou em requerer prazo para se manifestar sobre os documentos apresentados (fl. 295), tratando-se, portanto, de matéria preclusa.

Não fosse suficiente, as testemunhas arroladas pela parte embargante/apelada que foram ouvidas em juízo (Sr. Alexandre Bernardi Koehler e Sra. Giseli Ferraresi de Castilho), além daquele prestado na qualidade de mero informante (Sr. Coen Alard Kerkhoven), à exemplo da única testemunha arrolada pelo recorrente e que fora ouvida na audiência subsequente (Sr. Daniel Luis Padilha e Silva), foram categóricas em confirmarem os fatos acima apontados pela empresa recorrida, especialmente que os serviços prestados por profissionais do Direito junto ao Estado de Mato Grosso eram todos intermediados pelo escritório LUBBAD ADVOGADOS ASSOCIADOS S.S., sendo deste a responsabilidade pelos repasses devidos (honorários).

Desta feita, não se discute que os serviços foram efetivamente prestados pelo recorrente, já que os documentos juntados ao feito executivo indicam sua ocorrência, entretanto, outra solução não resta se não aplicar ao caso a legislação pátria, mais precisamente o art. 117 do Código Civil, que dispõe ser anulável o “contrato consigo mesmo” quando não há previsão legal e/ou autorização expressa do mandante.

E no que tange à
declaração de nulidade do título exequendo e da própria execução
, tenho que a r. sentença fez percuciente análise da questão ora submetida a julgamento, motivo pelo qual peço vênia para transcrever, integrando-os às razões de decidir, os judiciosos fundamentos nela lançados,
ipsis litteris
:

“[...] Infere-se dos autos que o contrato de prestação de serviços objeto da execução de cód. 728419 foi formalizado e assinado em 27/12/2010 (p.16/20), figurando como contratante a embargante, e contratado o embargado. Esse instrumento contratual foi assinado pelo embargado, tanto na qualidade de representante da contratante/embargante, como de contratado, eis que possuía uma procuração pública da primeira.

De fato, há nos autos a procuração pública registrada no Livro 239, fls. 119/121, perante o 3o Tabelionato Ubiraci, em Ponta Grossa/PR, em 19 de julho de 2010 (p.23/25 – ação executiva 728419), em que a embargante concede amplos e ilimitados poderes ao embargado, para que, em seu nome, praticasse atos ou administrasse interesses.

Essa procuração atende o disposto no art. 653 do CPC, salientando que o mandatário deve agir sempre dentro dos limites dos poderes que lhe foram outorgados.

O embargado, no intuito de usufruir dos poderes que lhe foram outorgados pela procuração pública, materializou a contratação de seus próprios serviços, assinando o instrumento tanto na condição de contratante, como na de contratado.

O contrato executado tem como objeto a contratação do embargado para “promover e acompanhar os procedimentos e possíveis processos administrativos de registro de escritura pública do imóvel constante da matrícula n. 2.213 do CRI de São José dos Quatro Marcos/MT...” (p.17 – ação de execução em apenso).

E segundo o contrato, este foi firmado sob o manto da procuração pública, conforme consta na clausula terceira: “... ainda que tal registro se dê após a vigência da procuração pública lavrada junto ao 3o Tabelionato Ubiraci da Comarca de Ponta Grossa/PR (Livro 239, Folha n. 119)” (p.17 – ação de execução em apenso).

Entretanto, referida procuração não mais vigia quando da formalização do contrato objeto da ação de execução em apenso.

A embargante revogou a procuração pública outorgada ao embargado por meio da escritura pública de revogação de procuração, registrada no Livro 370, fls. 057, perante o 3o Tabelionato Ubiraci, em Ponta Grossa/PR, em 15 de outubro de 2010, como se infere às p. 63/67 (deste feito).

Revogada a procuração cessam os poderes conferidos ao outorgado (art. 682, CC).

Extinto o mandato, qualquer negócio realizado posteriormente, embasado no referido instrumento, é nulo, tendo em vista que os efeitos da revogação são ex nunc.

Na hipótese concreta, é fato incontroverso que a embargante outorgou amplos poderes ao embargado, por meio de procuração pública. É também incontestável a revogação da procuração, embora ausente prova da notificação do embargado.

Em que pese a ausência de notificação da revogação da procuração, o art. 117 do Código Civil determina que o negócio jurídico
é anulável quando celebrado pelo representante agindo em seu interesse e consigo mesmo
:

“Art. 117. Salvo se o permitir a lei ou o representado, é anulável o negocio jurídico que o representante, no seu interesse ou por conta de outrem, celebrar consigo mesmo.

Paragrafo único. Para esse efeito, tem-se como celebrado pelo representante o negocio realizado por aquele em quem os poderes houverem sido substabelecidos.”

Na procuração não constou cláusula outorgando ao mandatário o poder de contratar consigo mesmo.

Dessa forma, considerando que o contrato objeto da execução foi realizada apenas no interesse do mandatário e em seu benefício, o que corrobora com a má-fé já presumida pela norma, anulável o contrato de prestação de serviços profissionais, com fulcro no art. 117 do Código Civil.

Eis o conceito de contrato consigo mesmo:

“...O autocontrato ou contrato consigo mesmo (ou o ‘contrair’ consigo mesmo – ...) é aquele em que alguém, como representante de outrem, contrata consigo mesmo, ou, como representante de outrem, contrata consigo mesmo ...” (JUNIOR. Nelson Nery, e Rosa Maria de Andrade Nery. Código civil anotado e legislação extravagante, Editora Revista dos Tribunais. São Paulo, 2003, p. 208)

Para tornar válido este tipo de negócio, se faz necessário que não haja conflito de interesses entre representante e representado, o que não é o caso dos autos.

O representante legal da empresa embargante Alexandre Bernardi Koehler, esclareceu em Juízo:

“...o embargado foi constituído procurador pela embargante, teve uma procuração que foi feito, nos tomamos conhecimento dessa procuração pelo próprio [...] foi nomeado procurador por uma procuração pública [...] foi recomendado a contratação de um correspondente, quando foi apresentado o Dr. Alessandro [....] essa procuração na época até causou uma celeuma entre os administradores da empresa [...] na época comentava que a procuração seria muito além da real necessidade [...] eu não entendo que a procuração foi feita para que fosse feito um contrato de prestação de serviço entre as partes. Até nos não tínhamos conhecimento disso, nos alertamos depois de um certo tempo dessa procuração foi feita, alguns meses depois, ficou claro a necessidade da revogação da procuração...”

O informante Coen Alard Kerkhoven afirma:

“...o que ele sabe que os advogados dele que é de Fortaleza estavam precisando de um correspondente local e procuraram essa pessoa e então passaram uma procuração com os poderes a mais que sempre é feito. [...] esses advogados do escritório Lubbad eram contratados para fazer tudo que precisava e os pagava por mês. [...] Não tem conhecimento do contrato executado. A procuração foi revogada porque não sabiam o que ele tava fazendo e também porque não precisava mais, por isso foi revogada naquela data e também porque não precisava de tantos poderes...”

Desses depoimentos resta claro que o contrato foi firmado sem o consentimento da empresa contratante, ora embargante.

No caso, a anulação do contrato é medida que se impõe, uma vez que de acordo com as declarações dos representantes da empresa embargante, jamais houve o consentimento destes à celebração do objeto da ação de execução em apenso.

Além do conflito de interesses, não há autorização da embargante ao embargado para a materialização do negócio. Como dito, inexiste cláusula na procuração conferindo-lhe para o ato.

Sobre o assunto o Min. Cezar Peluso explica:

“A regra é a invalidade do contrato consigo mesmo, porém, é admitido se o autorizar a lei ou o representado. Nessa categoria se situa o mandato in rem propriam, que importa a transmissão de direito ao procurador em causa própria, o qual passa a agir em seu próprio nome e em seu próprio interesse. Deve por isso, o respectivo instrumento conter todos os elementos do negocio principal, [...].
Inexistindo previsão legal ou contratual, é anulável o negocio que o representante fizer consigo mesmo
. (Código civil comentado. 8a edição, Editora Manole. São Paulo, 2014, p. 89)

E Nelson Nery Junior com Rosa Maria de Andrade Nery também comentam:

“Em princípio o representante não pode contratar consigo mesmo. Essa é a regra geral. Para que seja possível o autocontrato, não basta a inexistência de conflito entre os interesses do representante e os do representado. Para autocontratar validamente o representante deve ter sido autorizado a tanto, pela lei ou pelo contrato. Subentente-se que essa autorização existe quando o autocontrato é feito no interesse do representado. O contrato consigo mesmo é válido, também, quando decorrente de situação habitual no trafego negocial (...), ou quando o negocio jurídico consista no cumprimento de obrigação assumida pelo representante em face do representado (BGB § 181).” (JUNIOR. Nelson Nery, e Rosa Maria de Andrade Nery. Código civil anotado e legislação extravagante, Editora Revista dos Tribunais. São Paulo, 2003, p. 208)

O art. 119 Código Civil também dispõe:

“Art. 119. É anulável o negócio concluído pelo representante em conflito de interesses com o representado, se tal fato era ou devia ser do conhecimento de quem com aquele tratou.”

Nessa linha, cito a doutrina da professora Maria Helena Diniz comenta:

“
Conflito de interesses existente entre representante e representado.
Se, por ventura, o representante concluir negocio jurídico, havendo conflito de interesses (p. ex., oriundo de abuso ou falta de poder) com o representado, com pessoa que devia ter conhecimento desse fato, aquele por ato negocial deverá ser declarado anulável.” (Código civil anotado : contem notas à LICC. Saraiva, São Paulo. 2008, p. 159)

A embargante assevera que jamais autorizou o embargado a firmar tal contrato, o que configura conflito de interesses.

“A representação tem de ser exercida no interesse exclusivo do representado. Clausula-mandato, segundo a qual o mandante nomeia o mandatário para emitir cambial no interesse exclusivo dele, mandatário, em detrimento dos interesses do mandante, é nula porque configura conflito entre os interesses do representante e os do representado.
Alias, a simples potencialidade da existência do conflito já anula o negócio jurídico de autocontrato.
Negocio jurídico celebrado mediante cláusula mandato é contrato consigo mesmo proibido. A jurisprudência do STJ é firme em considerar nula a cláusula-mandato, havendo sumulado a matéria (STJ 60). No mesmo sentido: Nery, Embargos do devedor. Fundamento na invalidade da representação feita no interesse exclusivo do representante (RP 43/216).” (p.209)

A embargante demonstrou que o contrato executado não foi consentido por seus representantes, uma vez que não havia mais interesse em continuar vigente a procuração pública outorgada ao embargado e para tanto a revogou.

Registro, por último, que não se discute se o serviço foi prestado ou não, tampouco se pela prestação do serviço deve haver a remuneração. Se discute aqui apenas a existência do título.

Portanto, o acolhimento dos embargos a execução e a extinção da ação de execução, código 728419, é medida que se impõe.

Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo procedente com resolução de mérito os embargos à execução opostos por
ROBERT A. NEDERLOF & CIA
em face de
ALESSANDRO MARCONDES ALVES
para declarar nulo o contrato de prestação de serviços profissionais, anexado às p. 16/21 na ação de execução n. 24342-86.2011.811.0041, código 728419.

Em consequência, extingo a ação de execução, código 728419. Junte-se uma via desta sentença no feito executivo.”
– Id 17611545 (com destaques no original).

A propósito, o entendimento externado pela douta sentenciante está em consonância com àquele firmado por esta Corte de Justiça envolvendo caso absolutamente análogo ao ora em análise, da qual, inclusive, participei da composição do quórum, envolvendo contrato similar executado pelo mesmo interessado (Alessandro Marcondes Alves), mas em desfavor de empresa diversa (Soroteca Industrialização de Madeiras Ltda.), cujo aresto restou assim ementado,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROCEDÊNCIA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – PRELIMINAR – NULIDADE DA R. SENTENÇA – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO – REJEITADA NO MÉRITO – MÉRITO – PROCURAÇÃO PÚBLICA – AMPLOS PODERES – REVOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – POSTERIOR CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS – AJUSTE FIRMADO DUPLAMENTE PELO OUTORGADO, COMO REPRESENTANTE DA EMBARGANTE E COMO PROFISSIONAL LIBERAL – ADVOGADO – CONTRATO CONSIGO MESMO – ART. 117 DO CC – ANULABILIDADE – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA SOB OUTRO FUNDAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Se a prova documental juntada aos autos é suficiente para o correto equacionamento da lide, a dispensa da dilação probatória não configura cerceamento de defesa.

Ausente previsão legal ou autorização expressa do representado, é anulável o negócio que o representante fizer consigo mesmo.
”
(N.U 0039264-35.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 25/09/2020)

Outro não é o entendimento adotado pelos Tribunais pátrios em casos análogos. Confira-se:

“
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. MANDATÁRIO QUE VENDEU IMÓVEL DO MANDANTE PARA SI. "CONTRATO CONSIGO MESMO" OU "AUTOCONTRATO". INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO REPRESENTADO. INCIDÊNCIA DO ART. 117, DO CÓDIGO CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO ANULÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO CONSIGO MESMO SEM AUTORIZAÇÃO DO MANDANTE.
REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTE OS PLEITOS AUTORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJ-AL – APL: 00003501020138020031 AL 0000350-10.2013.8.02.0031, Relator: Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento, Data de Julgamento: 11/10/2018, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 16/10/2018)

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONTEXTO PROBATÓRIO QUE INDICA A EXISTÊNCIA DE VÍCIO NO NEGÓCIO JURÍDICO – AUSÊNCIA DE PROVA QUE CORROBORE O EFETIVO PAGAMENTO DA VENDA DO IMÓVEL –
CELEBRAÇÃO DE AUTOCONTRATO – UTILIZAÇÃO DE PROCURAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL EM BENEFÍCIO PRÓPRIO – INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO NO INSTRUMENTO (ART. 117 DO CÓDIGO CIVIL).
SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”
(TJ-PR – APL: 16805540 PR 1680554-0 (Acórdão), Relator: Desembargador Ruy Muggiati, Data de Julgamento: 13/09/2017, 11a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2119 26/09/2017)

“DIREITO CIVIL. SENTENÇA PROFERIDA SOB A ÉGIDE DO CPC/73. RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
CONTRATO DE MANDATO. MANDATÁRIA QUE VENDEU IMÓVEL DA MANDANTE PARA SI. "CONTRATO CONSIGO MESMO" OU "AUTOCONTRATO". INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DA REPRESENTADA, HOJE FALECIDA. INCIDÊNCIA DO ART. 117, DO CÓDIGO CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO ANULÁVEL.
RETORNO DO BEM IMÓVEL AO PATRIMÔNIO DO ESPÓLIO DA VENDEDORA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO AUTORAL. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE NÃO CONHECIDO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE DEMANDA AUTÔNOMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJ-CE – APL: 01513608320138060001 CE 0151360-83.2013.8.06.0001, Relator: LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, 3a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2017)

“CIVIL –
AÇÃO ANULATÓRIA – TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DE VEÍCULO – PROCURAÇÃO PÚBLICA – AUTOCONTRATO – VEDAÇÃO – CC, ART. 117 – AUSÊNCIA DE CLÁUSULA AUTORIZATIVA – BENEFÍCIO EXCLUSIVO DA MANDATÁRIA – INVALIDADE.
De acordo com o disposto no art. 117 do Código Civil, é passível de anulação o denominado autocontrato, ou seja, o negócio jurídico realizado pelo representante consigo mesmo, no seu interesse ou por conta de outrem.”
(TJ-SC – AC: 20130158150 Criciúma 2013.015815-0, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 18/04/2016, Quinta Câmara de Direito Civil)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pelo ora apelante de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC/15.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020